Tribunal: TJBA
Processo: 8018671-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018671-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: SEVERINO DOS SANTOS SOARES Advogado(s):WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL LEGAL RESPEITADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, em sede de tutela de urgência deferida parcialmente na ação de repactuação de dívidas, determinou que os descontos em folha relativos a todos os débitos contratuais não ultrapassassem 30% dos rendimentos líquidos do agravado, sob pena de multa diária e aplicação de sanções processuais. A decisão ainda inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e determinou a apresentação dos contratos pelas rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a limitação dos descontos consignados ao patamar de 30% é juridicamente cabível frente à legislação específica aplicável; (ii) estabelecer se há fundamento para a imposição de multa por descumprimento da limitação imposta; (iii) determinar se é válida a inversão do ônus da prova com base na vulnerabilidade do consumidor; e (iv) verificar se a decisão agravada encontra respaldo nos elementos dos autos em sede de cognição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento pacífico do STF (ADI 2.591/DF), sendo válida a tutela de proteção ao consumidor superendividado prevista na Lei nº 14.181/2021, especialmente no tocante à preservação do mínimo existencial. 3. A Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º, com redação dada pela Lei nº 14.601/2023, permite o desconto de até 45% dos benefícios previdenciários, subdivididos em 35% para empréstimos, 5% para cartão consignado e 5% para cartão de benefício, limite que foi respeitado no caso em exame. 4. O extrato de créditos (ID. 488239433 - Pág. 7 dos autos de origem) revela que os descontos realizados em folha de pagamento do agravado não ultrapassam os percentuais legais nem comprometem o mínimo existencial, sendo, portanto, incabível a limitação judicial a 30% dos rendimentos líquidos. 5. A fixação de multa diária (astreintes) para coação de obrigação indevida é descabida, especialmente quando ausente comprovação de descumprimento ou desrespeito à margem consignável legal, ensejando sua exclusão. 6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC encontra respaldo na presença da vulnerabilidade técnica do consumidor frente à instituição financeira, bem como na verossimilhança das alegações iniciais, sendo legítima a determinação judicial nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, III, 6º, VIII, 54-A; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJSP, AI nº 1000755-62.2024.8.26.0326, Rel. Desª Rosana Santiso, j. 07.05.2025; TJSP, AI nº 2113983-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 08.05.2024; TJBA, AI nº 8018109-13.2020.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 23.04.2021; TJBA, AI nº 8010067-43.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 04.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018671-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravado SEVERINO DOS SANTOS SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .